Tribunal: CARF
Processo: 13804.722726/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.722726/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.268 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
SYNGENTA SEEDS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
Trata-se de pedido de Ressarcimento no 02684.72471.070619.1.1.18-1068, no
valor expressivo de R$ 628.846,88, representa uma soma considerável de créditos referentes ao
PIS/Pasep não cumulativo do 2o trimestre de 2015. A Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil em São Paulo emitiu um Despacho Decisório que indeferiu o pleito, alegando uma suposta
duplicidade com outro Pedido Eletrônico de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/Dcomp). Diante dessa decisão desfavorável, a contribuinte, ao ser notificada em 17 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.722726/2019-10
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.722726/2019-10

outubro de 2019, prontamente apresentou sua manifestação de inconformidade em 18 de
novembro de 2019, sustentando que os créditos almejados no pedido em questão eram
complementares aos da empresa Cofco Internacional Grãos e Oleaginosas Ltda., que fora cindida
e cujos créditos foram incorporados ao patrimônio da requerente.
A discussão desencadeada a partir desse ponto revela uma complexidade
intrínseca às questões tributárias. Ao converter o julgamento do processo em diligência, em 19
de janeiro de 2021, o auditor-fiscal foi incumbido de realizar uma investigação minuciosa para
esclarecer diversos aspectos cruciais: a possível duplicidade nos pedidos de ressarcimento, a
existência de outras matérias prejudiciais à análise do pleito, e, por fim, a apreciação do mérito
do pedido de ressarcimento propriamente dito. Após essa etapa, o auditor-fiscal elaborou uma
Informação Fiscal na qual, após constatar a inexistência de duplicidade, recomendou a glosa dos
créditos com base em uma interpretação da legislação tributária, especificamente na Solução de
Consulta no 117, de 28 de setembro de 2020.
No entanto, a contribuinte, em sua defesa, lançou mão de argumentos robustos e
embasados juridicamente. Ela ressaltou que os royalties pagos em contrapartida ao licenciamento
de tecnologia devem ser considerados insumos para efeitos de apuração de créditos de
PIS/Pasep, uma vez que tal despesa é essencial para a atividade econômica desenvolvida. Além
disso, ela trouxe à tona disposições legais e jurisprudenciais que corroboram essa interpretação,
incluindo uma clara distinção entre os pagamentos de royalties como parte integrante do
processo produtivo, em contraposição a meras despesas com licenciamento de marcas e imagens.
Portanto, o desfecho desse caso depende não apenas da interpretação dos
dispositivos legais pertinentes, mas também da análise cuidadosa do contexto específico e das
circunstâncias particulares que envolvem a atividade econômica da contribuinte.
A decisão recorrida, negou provimento à manifestação de inconformidade da
recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
ROYATIES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do PIS/Pasep devido sob o regime não cumulativo, não cabe o
aproveitamento de créditos decorrentes de pagamento de royalties. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a mencionada decisão a recorrente interpôs recurso voluntário,
onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.722726/2019-10

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade;
portanto, dele tomo conhecimento.
Como mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da recorrente.
Mais especificamente, no caso concreto, o ponto a ser resolvido reside na
possibilidade de os royalties pagos em contrapartida ao licenciamento de tecnologia serem
considerados insumos para efeitos de apuração de créditos de PIS/Pasep, vez que tal despesa
seria essencial para a atividade econômica desenvolvida pela recorrente.
Para a DRJ, o presente caso resolver-se-ia com a aplicação da Solução de
Consulta no 116/2021, pois, para ela, "Apesar de o caso proposto para essa solução de consulta
não ser exatamente o mesmo do destes autos, a fundamentação utilizada na decisão é a mesma
que se aplica aqui, porque trata da questão geral referente à possibilidade de apropriação de
créditos decorrentes de pagamento de royalties. Nela está estabelecido o entendimento de que o
pagamento de royalties evidentemente não se trata de aquisição de bens, o que está em harmonia
com os argumentos acima expostos, e igualmente não se trata de aquisição de serviços, pois na
cessão de direito de uso não se visualiza a presença de obrigação de fazer."
Entretanto, entendo que essa não é a melhor solução para o deslinde da demanda
que aqui se apresenta.
Para entender a questão em sua essência, é necessário primeiro delimitar o
conflito em discussão. No centro da controvérsia está a viabilidade de registrar créditos de PIS
devido a pagamentos feitos a título de royalties por transferência de tecnologia (know-how).
A questão central aqui reside na análise do conceito de insumos e,
consequentemente, no direito aos créditos de PIS não cumulativos resultantes dos pagamentos
feitos pelo Contribuinte como royalties por transferência de tecnologia (know-how).
A maior parte da discussão travada no presente processo envolve o conceito de
insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, sendo que tal conceito já se encontra consolidado junto ao
CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado
mediante a sistemática repetitiva. Além disso, destaca-se a importância da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no
final de setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública, conforme o
artigo 19 da Lei 10.522/2002.
Dado o conceito de insumo para efeitos de creditamento das contribuições para o
PIS e COFINS, é importante analisar as atividades da empresa para determinar se o creditamento
realizado está relacionado ao seu processo produtivo. A empresa tem como atividade principal,
conforme definido na Cláusula Terceira do seu Contrato Social:
Cláusula 3a - A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:
a) A produção, armazenagem, reembalagem, beneficiamento, comercialização,
importação, exportação, transporte, distribuição, classificação, certificação e analise de
sementes básicas, certificadas e fiscalizadas, de produção de terceiros;
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.722726/2019-10

b) A pesquisa e desenvolvimento genético de espécies de cultivares, biotecnologia,
armazenagem, comercialização, importação e exportação de produtos relacionados com
suas atividades;
c) A prestação de serviços em geral, inclusive de pesquisa, experimentação e análises
químicas e físicas no campo da agronomia;
d) Comércio, armazenagem, importação e exportação de defensivos agrícolas em geral,
inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, rodenticidas e outros produtos químicos
corre/atos para a agricultura, bem como fertilizantes simples ou compostos, suas
matérias primas, corretivos do solo, bem como seus derivados e implementos agrícolas;
e) O arrendamento, a participação e/ou deter participações em outras Sociedades
nacionais ou estrangeiras como sócio, quotista ou acionista, bem como formar e
participar de consórcios Wou forni venturas e firmar acordos de parceria, tendo como
objetivo a exploração e a consecução do objeto social da Sociedade. O A
comercialização, importação, exportação, transporte e armazenagem de grãos, cereais,
óleos vegetais e farelos, fertilizantes simples ou compostos, suas matérias primas,
corretivos do solo, bem como seus derivados e implementos agrícolas.
g) exploração de ~idades agrícolas em geral, inclusive a produção, beneficiamento,
comercialização, importação, exportação, distribuição, armazenagem, reembalagem,
transporte, distribuição, classificação, certificação, análise, tratamento e pesquisa
(inclusive com defensivos agrícolas) de grãos, sementes, flores, frutos, plantas, gramas,
mudas, plentulas (`PLLIGS") e germoplasma, inclusive de produção de terceiros;
h) plantio, beneficiamento e comercialização de cana de açúcar, suas mudas e resíduos;
é pesquisas, testes, experimentações, desenvolvimento, análises tecnicas de quaisquer
produtos (e seus resíduos) contemplados em seu objeto social, incluindo a análise,
certificação e controle de qualidade de tais produtos; é laboratório de fitopatologia -
quarentena vegetal;
k) prestação de serviços técnicos especializados inerentes as atividades agrícolas,
incluindo, mas não se limitando, a serviços de pesquisa, experimentação e analises
químicas e físicas no campo da agronomia, engenharia agronômica, de manejo valeta(
tratamento fitossanitário, plantio ou consultoria a terceiros; o prestação de serviços de:
preparação do solo, colheita de produtos agrícolas e corte de cana-de-açúcar
m)comercialização de sucatas de plástico, Papel, Papelão, madeira, borracha e metais
ferrosos ou não; e
n) gestão, gerenciamento, administração e serviços de cobrança de royalties;
o) serviços de pulverização de lavouras e controle de pragas agrícolas, e
p) serviços de introgressão de eventos biotecnológicos para conversão de linhagens de
terceiras.
A Contribuinte afirma que, independentemente da perspectiva adotada, a exclusão
dos créditos de PIS registrados deve ser rejeitada, pois os royalties são considerados bens móveis
utilizados pela Recorrente como insumos na sua atividade de produção.
O assunto aqui tratado já foi objeto de decisão pela CRSF, naquela ocasião, foi
emitido o Acórdão no 9303-008.742, de 13/06/2019, relatado pela Conselheira Vanessa Marini
Cecconello. Gostaria de solicitar permissão para citar partes dos argumentos apresentados, os
quais adoto como complementares para a presente decisão. Para iniciar, vejamos a ementa:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.722726/2019-10

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/10/2008
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária
(...).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negou provimento.
Destaco a seguir os fundamentos utilizados para embasar o voto acima:
“(...) No caso dos autos, conforme já afirmado no acórdão recorrido, o knowhow que é
fornecido à Recorrente nada mais é do que a transferência de toda a tecnologia, suporte,
experiência e conhecimento necessários à produção dos pistões. É evidente que o know-
how para produção é necessário e diretamente aplicado ao processo produtivo,
constituindo, sem sombra de dúvidas, em insumo para a produção.
Há de se acrescentar que os royalties tratados neste processo (transferência de
tecnologia) devem ser considerados como bens móveis nos termos do artigo 83 do
Código Civil e, consequentemente, enquadrados como "bens" nos termos do artigo 3o da
Lei no 10.833/2003.
O know-how que é fornecido à Recorrente é a transferência de toda a tecnologia,
suporte, experiência e conhecimento necessários à produção dos pistões, sendo essencial
ao processo produtivo, constituindo-se em insumo para a produção.
Há de se acrescentar ainda que, conforme descrito pela recorrente, a produção de pistões
depende da transferência dos conhecimento e pagamento de royalties:
[...]
A produção dos pistões, hão de concordar V. Sas., depende integralmente dos
conhecimentos técnicos que lhe são transferidos pela matriz localizada na Alemanha.
Como exaustivamente demonstrado nestes autos, o processo produtivo é bastante
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.722726/2019-10

complexo e envolve uma série de etapas onde os controles, ajustes e parâmetros
utilizados são absolutamente cruciais para se garantir não só a qualidade do produto
como a sua própria fabricação.
Os processos produtivos da Recorrente, repita-se, são regidos por uma série extensa de
normas e procedimentos internos desenvolvidos pela matriz e aplicados na produção
local. Nesse contexto, são inúmeros os exemplos de tecnologias e know-how
transferidos pela matriz e efetivamente aplicados ao processo produtivo, tais como:
composição da liga, determinação dos parâmetros de tratamento térmico, utilização de
compostos de alta tecnologia para camadas superficiais redutoras de atrito, etc.
[...]
No mesmo sentido do reconhecimento do pagamento de direitos autorais como
insumos, já se manifestou esta 3a Turma da CSRF, no Acórdão n.o 9303- 006.604 , que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2008
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do art.
3o, inciso II da Lei 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade. Referido critério traduz uma posição "intermediária", na qual, para
definir insumos, buscase a relação existente entre o bem ou serviço, utilizado como
insumo e a atividade realizada pelo Contribuinte.
Não é diferente a posição predominante no Superior Tribunal de Justiça, o qual
reconhece, para a definição do conceito de insumo, critério amplo/próprio em função da
receita, a partir da análise da pertinência, relevância e essencialidade ao processo
produtivo ou à prestação do serviço.
INDÚSTRIA FONOGRÁFICA. INSUMOS. DIREITOS AUTORAIS.
Pela peculiaridade da atividade econômica que exerce, são imprescindíveis à indústria
fonográfica a aquisição de direitos autorais para a produção de suas obras, razão pela
qual devem ser reconhecidos como insumos (...)”
É importante ressaltar que estamos lidando com a transferência de tecnologia para
a produção de produtos distintos dos pistões, como foi o caso concreto mencionado
anteriormente.
Portanto, com base no exposto acima, o direito ao crédito de PIS deve ser
reconhecido devido aos pagamentos efetuados a título de royalties por transferência de
tecnologia (know-how).
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por dar provimento ao recuso
voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.268 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.722726/2019-10

Fl. 822
DF CARF MF
Original